Tribunal: CARF
Processo: 13005.000206/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000206/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.486 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FLORESTAL ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/01/2004
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente se consideram isentas da COFINS as receitas de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação quando comprovado que os produtos tenham sido remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/01/2004
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente se consideram isentas do PIS as receitas de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação quando comprovado que os produtos tenham sido remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000206/2008-05
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.486 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000206/2008-05

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Contra a empresa antes qualificada foram lavrados dois Autos de Infração, a saber:
a) o de fls. 04/07, com os demonstrativos de fls. 08/16, o Relatório de Ação Fiscal de
fls. 21/25 e as planilhas de fls. 26/47, formalizando a exigência da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social-COFINS no valor de R$ 117.147,48, acrescido da
multa de ofício de 75% e juros de mora regulamentares, resultante da observação da
falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição, tendo como base legal o art. 10
da LC no 70, de 1991; os arts. 21, 3° e 8° da Lei n° 9.718, de 1998, com as alterações
das MPs n°s 1.807 e 1.858, de 1999, e suas reedições; os arts. 2 inciso II e parágrafo
único, 3°, 10, 22 e 51 do Decreto n° 4.524, de 2002;
b) o de fls. 17/18, com os demonstrativos de fls. 19/20, o Relatório de Ação Fiscal de
fls. 21/25 e as planilhas de fls. 26/47, formalizando a exigência da contribuição para o
Programa de Integração Social-PIS no valor de R$ 5.600,36, acrescido da multa de
ofício de 75% e juros de mora regulamentares, resultante da observação da falta ou
insuficiência de recolhimento da contribuição, tendo como base legal os arts. 1° e 3° da
LC n° 07, de 1970; os arts. 2 0, inciso I, alínea a e parágrafo único, 3 0, 10, 22 e 51 do
Decreto no 4.524, de 2002.
A contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração em 30/01/2008 (cópia de AR na fl.
50) e em 27/02/2008 apresentou a impugnação de fls. 114/122, relativa à COFINS, onde
argumenta:
• que restou incontroverso que a venda de mercadorias pela empresa tinha como
objetivo a exportação;
• pelo simples confronto entre o amparo legal utilizado pelo agente fiscal em seu
relatório e a redação do art. 14 da MP n° 2.158-35, é possível identificar o equívoco
cometido no exame do caso em discussão. Enquanto o relatório sinaliza para uma
suposta ausência de formalidades, a norma indicada sinaliza para o reconhecimento do
benefício desde que as mercadorias sejam destinadas ao mercado externo;
pela leitura atenta da legislação é possível constatar que as mercadorias não precisam
ser obrigatoriamente remetidas para determinado local, como recintos alfandegários,
visto que necessária apenas a demonstração de que destinadas à exportação;
• no caso, concreto, a empresa remeteu as mercadorias para o local indicado pela
empresa exportadora, na certeza de que o mesmo atendia as exigências legais. Pelas
informações obtidas, durante muito tempo não havia na região recinto alfandegado,
razão pela qual as mercadorias eram remetidas para depósitos mantidos por empresas
exportadoras;
• o simples exame do quantum e respectivo percentual relativo à multa aplicada revela
situação abusiva. Observados alguns aspectos (elevada carga tributária, multas
moratórias de 10% nas práticas comerciais e multas por atraso em operações de crédito
limitadas a 2% sobre a dívida), conclui-se que a autoridade fiscal, ao aplicar os
percentuais indicados no auto de infração, utiliza a multa (obrigação tributária acessória
transformada em principal) com efeito de confisco;
• o STF já decidiu que a multa, quando excessivamente onerosa e desproporcional ao
agravo causado pelo devedor, configura confisco, o que é vedado pela CF.
Ante o que expôs, requer:
1. seja recebida a impugnação, com processamento na forma da legislação vigente;
2. que afinal, apreciadas as razões e provas produzidas pelas partes, seja o auto de
infração julgado insubsistente.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.486 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000206/2008-05

Nas fls. 124/130 está anexada impugnação relativa ao lançamento do PIS, também
protocolada em 27/02/2008, que, basicamente, registra os mesmos argumentos
apresentados em relação ao lançamento da COFINS.
A repartição preparadora atestou a tempestividade das impugnações apresentadas. Nesta
DRJ foram anexados os extratos SINAL 10 de fls. 133/136.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Porto Alegre, Acórdão no
10-30.544, de 24 de março de 2011, improcedente.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso voluntário, onde alega
resumidamente:
-
o argumento de falta de competência para apreciar mérito de
inconstitucionalidade é imposição para rejeição das impugnações dos contribuintes;
- as notas fiscais possuíam fim especifico de exportação;
- não houve apreciação do pleito de produção de prova;
- houve equivoco no relatório fiscal que indica que a mercadoria deve ser enviada
sob conta e ordem da exportadora diretamente para recinto alfandegado e as normas não chegam
a esse detalhamento;
- a IN SRF 247 estabeleceu condição não prevista em lei;
- pela leitura das Leis no 10.637 e 10.833 fica claro que a obrigação pelo
pagamento do crédito tributário é da comercial exportadora;
- não é necessário que as mercadorias sejam remetidas diretamente para recintos
alfandegados visto que autorizado o envio para outros locais onde se processe o despacho de
exportação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado consta no processo um auto de infração derivado de ação
fiscal que resultou na cobrança das contribuições PIS e Cofins. Como foi identificada a
ocorrência de prescrição o auto de infração foi efetuado apenas para o período de janeiro de 2003
a dezembro de 2004 para o PIS, e de janeiro de 2000 a dezembro de 2004 para a Cofins. Durante
o período fiscalizado estava vigente o PIS não cumulativo e a Cofins cumulativa.
Como a ciência do lançamento ocorreu em 30/01/2008 o acórdão de piso
reconheceu a decadência para períodos anteriores a 31/12/2002, referentes a Cofins, pela
aplicação do art. 150 §4o do CTN, o que restou definitivo no âmbito administrativo. Não
havendo controvérsia nesse ponto.
A empresa foi intimada a apresentar cópias de notas de venda com fim específico
de exportação para as empresas relacionadas, fl. 21, e em resposta apresentou cópia de 400 notas
desacompanhadas de comprovação de recolhimento dos tributos. As notas não possuíam também
o destaque do IPI.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.486 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000206/2008-05

ACROJOHN DISTRIBUIDORA LTDA
ALEXANDRE DA CRUZ & MARQUES LTDA.
CAPRICHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS IYOBE LTDA
COMERCIAL OPERA LIDA.
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL IIMP E EXP DE ALIMENT LTDA
ENACEX EMPRESA NACIONAL EXPORTADORA DE ARMARINHOS LTDA
EXPORTADORA DE ALIMENTOS ESTRELA BRASIL LTDA
EXPORTADORA DE ALI OS FOZ PLANALTENSE LTDA
EXPORTADORA DE ARMARINHOS RAMAL LTDA
MAKRO SPORT CAR ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
MERCEARIA KOFAD LTDA
MUFFATO & FILHOS LTDA
MUFFATO E BENTO LTDA
RONAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SANTA ROSA COMERCIO EXTERIOR LTDA.
SOUZIVEIRA COMERCIAL LTDA
A fiscalização concluiu que não houve o recolhimento dos tributos procedendo ao
lançamento, pela não comprovação pela empresa.
Na exposição do relatório fiscal é relatado que a partir da Lei no 9.532/97 foi
autorizado que as empresas industriais dessem saída de produtos tributados com suspensão do
IPI quando os mesmos fossem adquiridos por empresa comercial exportadora.
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação.
§ 1o Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na industrialização
dos produtos a que se refere este artigo.
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
§ 3o A empresa comercial exportadora fica obrigada ao pagamento do IPI que deixou de
ser pago na saída dos produtos do estabelecimento industrial, nas seguintes hipóteses:
a) transcorridos 180 dias da data da emissão da nota fiscal de venda pelo
estabelecimento industrial, não houver sido efetivada a exportação;
b) os produtos forem revendidos no mercado interno;
c) ocorrer a destruição, o furto ou roubo dos produtos.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o
IPI na data da emissão da nota fiscal pelo estabelecimento industrial.
§ 5o O valor a ser pago nas hipóteses do § 3o ficará sujeito à incidência:
a) de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.486 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000206/2008-05

dia do mês subseqüente ao da emissão da nota fiscal, referida no § 4o, até o mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento;
b) da multa a que se refere o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, calculada a partir do
dia subseqüente ao da emissão da referida nota fiscal.
§ 6o O imposto de que trata este artigo, não recolhido espontaneamente, será exigido em
procedimento de ofício, pela Secretaria da Receita Federal, com os acréscimos
aplicáveis na espécie.
No mesmo sentido existem disposições para as contribuições PIS e Cofins: Lei no
10.637/2002 para o PIS, MP no 2.158-35/2001 para a Cofins e Regulamento Aduaneiro art. 228.
Todos indicam a não incidência das contribuições sobre as operações de venda a
empresa comercial exportadora com o fim especifico de exportação. Em comum todas as normas
legais citadas dispõem sobre a obrigatoriedade de envio para local próprio para despacho, local
alfandegado ou depósito sob o regime extraordinário de entreposto aduaneiro na exportação para
o caso das trading companies.
A fiscalização relata que em todas as notas a remetente da mercadoria é a empresa
Florestal e o local de envio é o endereço do adquirente, o que está em desacordo com o previsto
no art. 39 da Lei no 9.532/97.
Genericamente a recorrente pontua que as mercadorias tinham destino locais
indicados pela empresa exportadora, o que contradiz a relação de empresas para as quais foram
efetuadas as vendas, muitas não indicam ser exportadoras e as notas fiscais não fazem referência
a exportação. Verifica-se que são notas de vendas normais com envio para o endereço das
empresas compradoras. Repise-se que a recorrente foi intimada a apresentar as notas de vendas e
a comprovação de pagamentos, cumprindo parcialmente o solicitado.
Diferentemente do alegado pela recorrente “o fim especifico de exportação” está
previsto na legislação e não é inovação trazida por Instrução Normativa da SRF conforme foi
pontuado pelo acórdão de piso:
Assim, para serem isentas da contribuição, as vendas efetuadas pela impugnante
deveriam ter o fim específico de exportação, nos termos do inciso VIII do art. 14 da MP
n° 1.858-6, de 1999, e do art. 11 do Decreto-lei já mencionado. O fim específico de
exportação, como definido no parágrafo único do art. 1 1 daquele Decreto-lei, e também
na Lei no 9.532, de 1997 (art. 39, § 21), pressupõe a remessa direta do estabelecimento
do produtor-vendedor para embarque de exportação por conta e ordem da empresa
comercial exportadora ou para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação.
Também é evidente que o fim específico de exportação é efetuado mediante a
apresentação da nota fiscal de venda na qual conste como adquirente a empresa comercial
exportadora, e como destino das mercadorias um endereço que corresponda a um dos locais
previstos na legislação (produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados).
Conclui-se que, como se trata de benefício fiscal, é obrigatória a interpretação
literal dos dispositivos legais, como está disposto no art. 111, inciso II do CTN, cabendo ao
beneficiário comprovar que atende as condições para seu usufruto.
Quanto ao argumento de não apreciação de questões inconstitucionais, falece ao
CARF competência, assunto já sumulado, e de seguimento obrigatório pelos colegiados,
conforme determinação do RICARF, art. 62:
Súmula CARF no 2
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.486 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000206/2008-05

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A recorrente alega também que não houve apreciação do pedido de produção de
provas. A esse respeito temos que o Decreto no 70.235/72 determina que as diligências serão
solicitadas pelo julgador nos casos em que entenda serem necessárias. No caso em exame a
empresa não comprovou anteriormente, nas outras fases processuais, que cumpria com os
requisitos para usufruto do benefício, além de apresentar notas de venda que deixam claro que
não eram destinadas a exportação, desnecessário produzir provar para confrontar documentos
emitidos pela própria empresa que fazem provas contra as alegações da mesma.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital